Tribunal: STF
Processo: RE 158283
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Decisão monocrática. Provimento. Artigo 557, § 1º-A, do CPC. Acórdão recorrido divergente da jurisprudência da Corte. Possibilidade. Violação do princípio constitucional do contraditório. Não ocorrência. Fundamentos da decisão agravada não impugnados. Precedentes.



    1. Conforme a regra constante do art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, pode o relator dar provimento a recurso, por decisão monocrática, quando o acórdão recorrido estiver em confronto com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Não há falar em violação do princípio constitucional do contraditório, haja vista que a agravante se manifestou durante o processamento do apelo extremo por meio das contrarrazões e de petição juntadas aos autos.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada.



    4. Agravo regimental não provido.